Tribunal: STF
Processo: ARE 1248635
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 77): 
    “Revisão Criminal. Insuficiência de defesa técnica. Nulidade invocada em sede de revisão criminal. Descabimento. Revisão Criminal. Pedido de absolvição ou reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. A prova demonstra, com segurança, a prática criminosa. Somente se deve qualificar como contrária à evidência dos autos (CPP, art. 621, I) a decisão inteiramente despojada de lastro probatório, o que não ocorre. Penas bem dosadas. Indeferimento do pedido revisional.“
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 97).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 72-83), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “a”, e LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação da decisão que condenou o ora agravante, ante o reconhecimento de ausência de defesa técnica para que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 95-96).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, observo que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Confira-se, a propósito, a ementa do ARE-RG 748.371, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013: 
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
    Ademais, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem indeferiu o pedido revisional por não verificar caracterizada a ausência de defesa do ora recorrente (eDOC 1, p. 78):
    “Durante todo o processo o sentenciado foi assistido por defensor, tendo tido oportunidade de apresentar todas as teses cabíveis. Assim, foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aliás, em grau de apelação, negou categoricamente qualquer participação na empreitada criminosa. 
    Inclusive, ao contrário do alegado pela nobre defesa, após o despacho de fls. 1205, que determinou o julgamento em conjunto (com o corréu), o então advogado impetrou habeas corpus, tentando a liberação do acusado.
    O fato do peticionário não ter obtido sucesso, em nenhuma das tentativas, não significa que esteve indefeso. 
    Não pode agora, em sede de revisão (e em uma tentativa desesperada), alegar falta de defesa técnica. ”
    Como se vê, a Corte local concluiu que o ora agravante foi patrocinado por advogado que atuou regularmente durante todo o processo, não restando caracterizada ausência de defesa apta a acarretar a nulidade do feito.
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente